Tribunal: TJDFT
Processo: 0000041-20.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000041-20.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 67852078, o SINDIRETA/DF requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de ROBERTO VIEIRA, ROBSON PEREIRA DA SILVA, RONALD CAMPOS LIMA, RONALDO MACEDO DOS SANTOS, sucessores de ROSANA CARLOS LINS, RUBENS PEREIRA DA COSTA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários execução). O DISTRITO FEDERAL não se opôs ao pedido (ID: 69193974). Conforme consulta ao sítio do Tribunal, os Embargos à Execução transitaram em julgado em 22/05/2019. Julgou-se extinta a execução em relação às substituídas ROSILENE MAGALHÃES DE OLIVEIRA (ID: 9735680), ROSA LÚCIA PEREIRA DA SILVA (ID: 50141077) ROSÂNGELA PEREIRA CHAVES (ID: 9735628) e RITA MARIA COUTO DA SILVA (ID: 64863083). Verifica-se que foram expedidos os precatórios relativos aos credores ROBERTO VIEIRA, ROBSON PEREIRA DA SILVA, RONALD CAMPOS LIMA, RONALDO MACEDO DOS SANTOS, ROSANA CARLOS LINS e RUBENS PEREIRA DA COSTA, com o destaque dos honorários contratuais devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários execução) (ID: 67287779, 67287348, 67287347, 62438424, 62438423, 48883761) Pois bem. Quanto às custas finais, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas face à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se provisoriamente os autos até o definitivo pagamento dos precatórios oriundos desta execução. Brasília, 12 de março de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR